Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700598-04.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANAIDE DALVA DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por Anaide Dalva de Medeiros contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0712348-86.2023.8.07.0016 (4o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato fornecimento de “aparelho CPAP sob máscara oronasal”. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] Trata-se de demanda ajuizada por ANAIDE DALVA DE MEDEIROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O propósito é obter atendimento médico especializado, especificamente, o fornecimento do insumo CPAP COM MÁSCARA ORONASAL, nos termos da prescrição médica. Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal na dispensação do precitado atendimento médico em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, em hospital privado. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido. DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito da parte autora ou perigo de dano. Em primeiro plano, verifico que a demandante é considerada hipossuficiente e não possui condições financeiras de arcar com os custos do tratamento médico sem afetar sua própria subsistência. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Contudo, constata-se a informação do réu de que a “paciente já realizou cadastro junto a esse Núcleo e se encontra em 99o na lista de espera para recebimento do aparelho. Vale ressaltar que a paciente será convocada para entrega assim que o aparelho requerido estiver disponível, obedecendo a ordem de solicitação.” Ressalta-se que não é possível antever o período para o fornecimento do equipamento, visto que as filas são dinâmicas, onde algumas situações podem alterar a sequência dos agendamentos, tais como novas inserções de pacientes mais graves na fila, piora do quadro clínico de pacientes e consequente alteração da sua classificação de risco em solicitações já existentes na fila, redução do número de vagas ofertadas pelas unidades executantes, dentre outros. Igualmente NÃO há, nos autos, a INDICAÇÃO de risco de perigo iminente de dano ou ao resultado útil do processo. Consigna o Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” Ademais, embora presente o requisito da veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, àqueles estão à frente da parte autora em fila para obter o tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos, e/ou reflexos, em relação partes e terceiros, respectivamente, que efetivamente podem vir a sofrer danos decorrentes da decisão proferida. O perigo de dano reverso traduz requisito implícito que deve ser colmatado para situações que espelham similaridades com a veiculada nos autos, pois, caso contrário, pessoas com quadros MAIS GRAVES, ou SIMILARES ao da parte autora, e que aguardam, em fila, o mesmo procedimento, seriam preteridas por aquelas que se socorreram do Poder Judiciário, com prejuízo, inclusive, aos critérios MÉDICOS de delimitação das gravidades e prioridades clínicas (questão interna corporis). Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Advirto que é dever da parte autora, na inicial (art. 320, CPC) e, da mesma forma, da parte ré, ao fazer a contestação (art. 336, CPC), especificar eventuais provas que pretendam produzir. Em caso positivo, deverão justificar a utilidade para o deslinde da controvérsia de direito material, sob pena de preclusão. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa). [...]. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, estar comprovada a necessidade do fornecimento imediato do aparelho CPAP, pois: a) “os relatórios juntados na exordial, elucidam que a agravante é portadora de APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO, necessitando, com urgência, do fornecimento do aparelho CPAP COM MÁSCARA ORONASAL para o correto manejo e tratamento da sua enfermidade” b) “quanto ao perigo de dano, há acentuada urgência no acesso ao insumo pleiteado, pois a demora no seu fornecimento expõe a saúde da parte agravante a sérios riscos, conforme bem relatou o médico prescritor”; c) “a ausência do aparelho de CPAP no seu tratamento traduz uma falta de controle da doença, tendo em vista que aumenta ‘o risco de eventos cardiovasculares agudos, como infarto agudo miocárdio e acidente vascular encefálico (AVC); maior dificuldade em controle das doenças comórbidas; déficits cognitivos e dificuldade de concentração, sonolência diurna excessiva e consequente piora na qualidade de vida’”; d) “o risco de eventual demora no provimento jurisdicional à agravante resultaria no não fornecimento do insumo que necessita, do qual poderá resultar em sequelas à paciente”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para determinar que o Distrito Federal “forneça a parte agravante o equipamento: CPAP COM MÁSCARA ORONASAL, em 10 dias, nos termos da prescrição médica anexa”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. De outro giro, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E após mais análise mais detalhada da questão, tenho que a demanda, a priori, se enquadraria numa dessas exceções. Registro, em primeiro lugar, que em processos anteriores (sobre o mesma temática), não concedia a medida liminar, muitas vezes em prestígio à ordem classificatória. No entanto, alguns fatores concretos me conduzem doravante à concessão da medida liminar "inaudita altera parte". A um, o presente tema tem sido recorrente na Turma Recursal, sem que o Distrito Federal tenha prestado informação mais específica acerca da existência de procedimento(s) licitatório(s) - ou sua(s) dispensa(s) - para a compra dos aparelhos. A dois, o ente federativo informa apenas que o primeiro colocado da lista (atualmente são 103 interessados) teria sido contemplado. A três, esse "status quo" indica uma estagnação, porquanto não se tem um efetivo atendimento a qualquer dos pacientes. A quatro, o atendimento administrativo à ordem classificatória não se faria individualmente (um paciente por vez), senão mediante a contemplação (e chamada) de determinado número de pacientes, os quais seriam agraciados com os respectivos aparelhos, dentro do montante que já deveria ter sido adquirido pelo ente federativo. A cinco, o Distrito Federal prefere, aparentemente, não comprar os aparelhos em quantidade e custo que não se mostrariam tão relevantes. A seis, uma vez que o atendimento de dezenas de pacientes seria feito de única vez (um contrato administrativo e respectiva distribuição aos pacientes relacionados), essa situação fática não poderia ser equiparada à classificação tradicional de quem espera um agendamento (consulta ou cirurgia), porque nestes casos há a individualidade de atendimento ou tratamento, com a respectiva atenção à preferência da ordem da lista (urgência ou emergência). Apesar de a agravante se encontrar em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde, o relatório médico (pneumologia/medicina do sono) atesta que: A paciente Anaíde Dalva de Medeiros, nascida em 24/05/1956, matrícula SES-DF: 000301967. É portadora de apneia obstrutiva do sono, já em tratamento com CPAP, hpa mais de 5 anos, com boa resposta clínica, porém o umidificador de seu equipamento, apresentou defeito não corrigível e não há disponibilidade de novo umidificador, já que o modelo de seu CPAP, foi descontinuado, assim como vem apresentando episódios de sangramentos nasais e o tratamento da patologia respiratória do sono é fundamental e deve ser continuada, há indicação de uso de outro CPAP, que possua umidificador aquecido. Conforme à época da prescrição reforço que aa apnéia obstrutiva do sono incorre em pausas respiratórias durante o sono que determinam sono fragmentado e superficial, assim como também constantes reduções na oxigenação do organismo, aumentando o risco de eventos cardiovasculares agudos, como Infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico (AVC); maior dificuldade em controle das doenças comórbidas; déficits cognitivos e dificuldade de concentração, sonolência diurna excessiva e consequente piora na qualidade de vida. Desse modo, se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para a efetividade da tutela do urgente direito à saúde. Atendidos, portanto, os pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, artigo 300, caput). Defiro, em parte, a medida de urgência para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte agravante o aparelho CPAP, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, pena de multa ou outra medida constritiva. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito